Tribunal: TJDFT
Processo: 0708289-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708289-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: HADASSA ALVES QUEIROZ ZUQUI LISBOA REPRESENTANTE LEGAL: DANIELA ALVES QUEIROZ DESPACHO O presente agravo de instrumento está incluído na 21a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (15/06 a 23/06). Embora o MM. Juiz tenha proferido r. sentença no processo originário, consoante Ofício no 2097/2022 (id. 36106719), tal circunstância não torna, de modo inequívoco, prejudicado o presente recurso, pois a controvérsia é sobre concessão de gratuidade de justiça e a agravante-ré foi condenada em ônus da sucumbência no processo originário. Portanto, permanece o interesse da parte de que a matéria seja reexaminada pelo Tribunal. Assim, mantenho o processo na pauta. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora